Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DE RONDÔNIA. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. GRÁVIDA. REMARCAÇÃO DO TESTE. 120 DIAS APÓS O PARTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas.
2. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato.
3. No caso concreto, a banca examinadora cumpriu a regra editalícia que confere às candidatas grávidas a possibilidade de reagendamento do teste de aptidão física, para 120 (cento e vinte) dias posteriores ao fim da gestação, bem como, no ato convocatório, informou previamente à Autora o dia e hora exatos do teste físico, o que afasta a ilegalidade na realização do teste em quatro dias da convocação.
4. A alteração das datas de realização das etapas do concurso público, cuja possibilidade de mudança é prevista no edital, porque gera mera expectativa aos candidatos de realização das fases nos períodos inicialmente previstos no Edital de abertura, não configura ato ilícito da Administração.
5. Apelação conhecida e não provida.